Tribunal: STJ
Processo: 0001981-67.2025.8.26.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111175 - SP(2025/0442387-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 24132380-598e-403b-9769-298153a159fb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111175 - SP(2025/0442387-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIO ALEXANDRE DA
SILVA OLIVEIRA contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente
HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência
da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
193/194
A parte agravante afirma que o (i) o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade pois impugnou a não incidência da
e a existência do
súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial. Pede a (ii) reforma da decisão agravada, ante a violação
do artigo 83 do Código Penal. Aduz ter direito ao livramento condicional pois reputa
preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o cumprimento do requisito objetivo e a
demonstração do requisito subjetivo pelo comportamento carcerário favorável. Invoca
a a Súmula 441 do STJ para amparar o seu pedido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela intimação do Ministério
Público Estadual para contrarrazões (e-STJ fl. 218).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54728592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: eac754eb-faa2-4dc3-8106-22202ac7d532

O agravo regimental não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, porquanto a parte deixou de impugnar especificamente dois
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na
origem: a deficiência de cotejo analítico e a impossibilidade de alegação de divergência
com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário
(e-STJ fls.
).
193/194
Consoante expressamente consignado, “não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida’”, à luz do
III, do CPC, e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, bem como do entendimento firmado pela Corte Especial de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial contém dispositivo único e deve ser impugnada
integralmente (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
(e-STJ
30/11/2018)
fls.
).
193/194
Nas razões do agravo regimental, a defesa limita-se a sustentar o
preenchimento dos requisitos do
do Código Penal para a concessão do livramento
art. 83
condicional, afirmando comportamento carcerário favorável, bem como a inadequação
de fundamentos genéricos como gravidade abstrata do crime, longa pena a cumprir e
faltas disciplinares antigas e reabilitadas. Invoca julgados desta Corte e a Súmula 441 do
STJ, além de afirmar que o agravo em recurso especial buscava apenas a revaloração
jurídica de fatos incontroversos e que teriam sido cumpridos os requisitos dos arts. 1.029
do CPC e 255 do RISTJ (e-STJ fls.
).
199/203
Todavia, tais argumentos, voltados ao mérito da execução penal e à
admissibilidade originária do recurso especial, não enfrentam, de forma específica,
concreta e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada que rejeitou o próprio
agravo em recurso especial por falta de dialeticidade quanto à deficiência do cotejo
analítico e à inadequação dos paradigmas indicados. Em situações dessa natureza, incide,
por analogia, o verbete n.
que dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC
182/STJ,
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da exigência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissíveis
alegações genéricas ou a mera insistência no mérito da controvérsia: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.645.466/MG,
DJEN de
e AgRg no
relator Ministro
20/3/2025,
26/3/2025;
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
Documento eletrônico VDA54728592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: eac754eb-faa2-4dc3-8106-22202ac7d532

No ponto, convém enfatizar que a defesa não refuta o fundamento específico
aplicado na decisão agravada referente à impossibilidade de utilização de paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário, tampouco
demonstra ter efetivado, no recurso especial, o cotejo analítico com acórdãos paradigmas
internamente comparáveis, na forma dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
A mera afirmação de que houve revaloração jurídica de fatos incontroversos e de que se
teria demonstrado dissídio, desacompanhada da demonstração concreta e pormenorizada
das exigências legais, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal, tal como
destacado na decisão agravada (e-STJ fls.
).
193/194
Assim, diante da subsistência dos óbices apontados na decisão agravada e da
ausência de impugnação específica nas razões do presente agravo regimental, impõe-se o
não conhecimento, por incidência da
preservando-se, por
Súmula 182/STJ,
consequência, os fundamentos do decisório que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:45
Código de Controle do Documento: eac754eb-faa2-4dc3-8106-22202ac7d532

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0442387-2
AREsp 3.111.175 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019816720258260041 19816720258260041 383305 70336706620148260050
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548501:8904=0902@
2025/0442387-2 - AREsp 3111175 Petição : 2026/0004403-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:31:33
Código de Controle do Documento: 49F7E837-0AA5-449C-9EFC-39BF7E7E09AD